Tribunal: TJDFT
Processo: 0001929-44.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Embargos de declaração em apelação. Importunação sexual. Absolvição por insuficiência de provas. Revogação das medidas protetivas de urgência. Afastamento da indenização por danos morais. Omissões configuradas. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento à apelação interposta pela defesa para absolver o réu do crime de importunação sexual (art. 215-A, caput, c/c art. 226, II, ambos do Código Penal, na forma do art. 5o, inciso II, e do art. 7o, inciso III, ambos da Lei 11.340/2006), em nome do princípio in dúbio pro reo, forte no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
II. Questões em discussão
2. Identificar a presença de vícios de omissão no julgado relacionados à revogação das medidas protetivas de urgência e ao afastamento de indenização por danos morais, considerando a absolvição do acusado.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revogação das medidas protetivas de urgência exige prévia oitiva da ofendida, a fim de que se verifique a efetiva cessação da situação de risco à sua integridade, mesmo na hipótese de absolvição do acusado. No entanto, considerando que a sentença determinou a vigência das medidas protetivas até o proferimento de decisão em sentido contrário, admite-se, excepcionalmente, a dispensa da oitiva da vítima e o imediato reconhecimento da revogação das medidas, o que se faz com amparo no art. 386, parágrafo único, inciso II, do CPP, o qual determina que, “na sentença absolutória, o juiz ordenará a cessação das medidas cautelares e provisoriamente aplicadas”.
5. Absolvido o acusado do crime de importunação sexual em contexto de violência doméstica, não há falar em danos causados pela infração, devendo ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e providos.
________
Dispositivos relevantes citados: art. 386, inciso VII, e parágrafo único, inciso II, do CPP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1783517, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 9/11/2023; TJDFT, Acórdão 1745320, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 17/08/2023; TJDFT, Acórdão 1968947, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 13/02/2025.